Tribunal: TJPA
Processo: 0013266-49.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2003. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.II. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.III. Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2009, em relação ao IPTU de 2004 e, entrou com a execução fiscal exatamente na data de 05/03/2009.IV. Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2005 a 2008, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (18/03/2009) e a data em que a sentença fora proferida (08/01/2013).V. Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a decisão monocrática no que tange a inocorrência de prescrição originária no exercício financeiro de 2004.VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013266-49.2009.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
APELADO: CARLOS ALBERTO XAVIER
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2003. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.
De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
II.
Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
III.
Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2009
, em relação ao IPTU de 2004 e, entrou com a execução fiscal exatamente na data de
05/03/2009.
IV.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2005 a 2008, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (18/03/2009) e a data em que a sentença fora proferida (08/01/2013).
V.
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a decisão monocrática no que tange a inocorrência de prescrição originária no exercício financeiro de 2004.
VI.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, reformar o entendimento adotado no acórdão combatido, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que declarou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 269, IV do CPC, face da ocorrência da prescrição originária do crédito tributário do IPTU referente ao exercício do ano de 2004, e intercorrente sobre os exercícios de 2005 a 2008, firmados na CDA e título lançado na inicial.

Às fls. 15/26, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação.

Sustenta que não houve a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2004, bem como não houve a prescrição intercorrente referente aos exercícios de 2005 a 2008, além da ausência de intimação pessoal da fazenda, de determinação de suspensão do processo, necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública, e interrupção da prescrição pelo despacho de citação e pelo parcelamento de ofício da dívida.

Por fim, pugna pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência de qualquer tipo de prescrição, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário referente aos anos de exercício de 2004 a 2008.

A Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, proferiu decisão monocrática, às fls. 31/36, dando parcial provimento ao recurso interposto para reformar a sentença afastando o reconhecimento da prescrição somente dos exercícios de 2005 a 2008.

Ainda inconformado, o Município interpôs agravo interno, às fls. 42/49, o qual foi conhecido e improvido pela turma julgadora no acórdão 140.051.

Opostos embargos de declaração às fls. 55/61, este foi igualmente conhecido e improvido pela turma julgadora no acórdão 146.199.

Interposto Recurso Especial às fls. 68/75, foi determinado às fls. 81, a suspensão do recurso, pelo então Presidente desta Corte, Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, para aguardar o julgamento do Resp. nº 1.297.599.

A Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou (fl. 87v), aduzindo que o acórdão recorrido diverge de entendimento fixado em julgamento repetitivo, tendo como paradigma o acórdão proferido no recurso especial nº 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ.

Determinou-se, assim, o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II e art. 1040, II do CPC.

É o Relatório.
VOTO

Faço a análise nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

No que concerne a possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2004, percebo que não ocorreu sua prescrição originária.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota do imposto, que se dá no dia 05 (cinco) de março.

Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2009
, em relação ao IPTU de 2004 e, entrou com a execução fiscal exatamente na data de
05/03/2009.

Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do 200, vez que não ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário (05/03/2004) e a data da distribuição da ação (05/03/2009).

Logo, o crédito tributário não estava alcançado pela prescrição originária, já que o apelante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

Assim sendo, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela inocorrência da prescrição do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004.

O Apelante alega também que há suspensão da exigibilidade do tributo enquanto válido o parcelamento autorizado mediante Lei Municipal, sendo prescindível de adesão/anuência do contribuinte.

Para tal afirmação não assiste razão o Apelante, senão vejamos:

No julgamento do recurso especial nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, foi fixada a seguinte tese:
(...)
(ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Portanto, uma vez que no caso concreto o executado/apelado não anuiu com o parcelamento, não há que se falar em interrupção da contagem da prescrição.

Vale ressaltar que
não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2005 a 2008, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (18/03/2009) e a data em que a sentença fora proferida (08/01/2013).

A denominada prescrição intercorrente tem seu prazo iniciado somente quando já ocorreu propositura da ação de cobrança do crédito tributário, ao contrário do que ocorre no caso da prescrição tributária direta. Ou seja, é prazo de prescrição que se computa em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Pelo art. 40 da LEF, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é marcado pelo decurso de 01 (um) ano de suspensão processual decretado pelo juiz da execução. Isto é, sempre que não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis, na execução fiscal, o magistrado deverá suspender a execução e, de logo, abrir vistas ao representante da fazenda pública exequente. O processo ficará suspenso por, no máximo, 01 (um) ano, durante o qual não correrá a prescrição. Depois do transcurso do prazo máximo de suspensão processual é que a execução será arquivada e, então, será iniciado o cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo sem ter havido a suspensão do processo, a marcar formalmente o início do cômputo do prazo prescricional na forma do art. 40 da LEF, seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente por não ter o exequente promovido nenhuma diligência útil no processo de execução, por mais de 5 (cinco) anos, não sendo a situação do presente caso.

Desse modo, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a sentença de piso no que tange a inocorrência de prescrição originária no exercício financeiro de 2004, bem como de prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008.

É como
voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA